Tribunal: TJDFT
Processo: 0761184-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: constitucional. saúde. recurso inominado. consulta urológica. hiperplasia da próstata. retenção urinária. urgência demonstrada. decurso do prazo do enunciado 93 do cnj. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de consulta urológica.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente ser hipossuficiente. Argumenta que é idoso, diagnosticado com hiperplasia da próstata, com retenção urinária, que lhe gera sofrimento físico e psicológico. Acrescenta que o tratamento pode prevenir infecções, danos à bexiga e rins. Aduz que está condicionado a um dispositivo incômodo e invasivo para urinar e que o crescimento contínuo da próstata pode dificultar a passagem da sonda. Salienta que não há previsibilidade concreta de quando realizará a consulta e está classificado como urgente (risco amarelo), o que demanda providência imediatas. Indeferida a antecipação de tutela (ID 63507506).
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a urgência do estado de saúde do paciente, observando o prazo de espera considerado razoável para consultas e exames, a fim de determinar a antecipação de sua consulta médica.
iii. razões de decidir
4. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. No caso, não obstante a inserção do paciente no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 26.6.2024, sob o risco amarelo, verifica-se por ocasião do julgamento deste recurso em sessão colegiada, houve o decurso do prazo de 100 dias previsto no Enunciado 93, estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça. É cediço que a consulta pretendida deve ser realizada com brevidade, tendo em vista que o paciente é idoso, contando 67 (sessenta e sete) anos, foi diagnosticado com hiperplasia da próstata, com retenção urinária (CID 10 - N40 e R33) e indicação cirúrgica (ID 63226611). Ademais, consta do relatório médico que o recorrente possui comorbidades (hipertensão e diabetes) e se encontra com dor moderada. Ressalte-se que o paciente está, atualmente, usando sonda de demora, para esvaziamento constante da bexiga, há mais de 5 (cinco) meses, razão pela qual é oportuna a procedência do pedido, com a definição de um prazo para a realização da consulta. Demais disso, não se pode olvidar da possibilidade de complicações em virtude da demora no tratamento, como infecções e insuficiência renal.
6. Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3.7.2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (ADPF 45). Nesse cenário, a disponibilização da consulta em Urologia - Geral deve ocorrer em até trinta dias corridos.
iv. dispositivo
7. Recurso provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente consulta em Urologia - Geral, preferencialmente na rede pública ou na rede particular às expensas da Adminitração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudências relevantes citadas: Enunciado no. 93, estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça
STF, Tema 698, Leading Case RE 684612, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023;
STF, ADPF 45, Rel. Celso de Mello, j. 29.4.2004.